Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO ON-LINE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TENTATIVAS DE CITAÇÃO. FRUSTRADAS. ART. 830 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A utilização da medida constritiva de arresto executivo contida no artigo 830 do Código de Processo Civil é possível como medida acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens.
2. O arresto cautelar executivo é subordinado à não localização do devedor pelo Oficial de Justiça e a localização de bens penhoráveis.
3. No caso dos autos, realizadas várias tentativas frustradas de localização da parte devedora, tendo havido, inclusive, citação por edital, resta cabível o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.